Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-32.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000065-32.2014.8.14.0133

RECORRENTE: MARIO ALVES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II DO CPB. IMPRONÚNCIA. PROVAS INQUISITÓRIAS MINIMAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INCIDÊNCIA. TESE REJEITADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CPB), em relação à vítima Alex Ferreira de Oliveira. A defesa requereu a impronúncia por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora do motivo fútil e o reconhecimento da defesa legítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se a decisão de pronúncia deve ser reformada para impronunciar o acusado, ante a alegada insuficiência de provas; (II) avaliar a incidência ou não da excludente de ilicitude da defesa legítima, daí absolvê-lo sumariamente; e (III) se há a possibilidade de afastamento da qualificadora de motivo fútil.

III.

Razões de decidir

3. A pronúncia, nos termos do art. 413 do CPPB, é uma decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri.

4. A fase de pronúncia aplica o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria de crimes dolosos contra a vida.

5.

Quanto à defesa legítima, considerando que esta não se demonstra de forma incontroversa, esta fase processual não permite a análise aprofundada de mérito para considerar a excludente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir.

6. Por fim, em relação à qualificadora, sua exclusão na decisão de pronúncia somente é admissível quando encontrar-se manifestamente improcedente, o que não se verifica nos autos, pois há indícios mínimos que sustentam sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso Penal em Sentido Estrito conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia, enquanto juízo de admissibilidade, exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. 8. As qualificadoras de crimes dolosos contra a vida, assim como possíveis excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, só devem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise final."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”. CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RSE nº 0800035-78.2023.8.14.0090, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 10/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Mário Alves da Costa, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juíz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, a qual,
à ID 22356622,
julgou pela pronúncia da Recorrente como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2
º, inciso II
, do Código Penal, em relação a vítima Alex Ferreira de Oliveira.

Narra a denúncia
,
à ID 22356494
, que:

“(...) na data de 02 de dezembro de 2013, por volta de 22h,
MARIO ALVES DA COSTA,
ora denunciado, matou a vítima
ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA,

aplicando-lhe diversos golpes de arma branca, as quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme descreve laudo pericial acostado à fl. 85 dos autos.

Depreende-se dos autos que o denunciado nutria raiva da vítima, que o havia denunciado pela subtração da motocicleta desta. Assim, tão log saiu da unidade prisional em que se encontrava recolhido, o denunciado MARIO ALVES DA COSTA foi à procura de ALEX.

Assim, na data do ocorrido, à vítima, no mencionado dia, trafegava em sua motocicleta na Rua São Franciso, quando parou às proximidades da casa da avó de sua companheira, momento em que foi abordado pelo denunciado, que efetuou disparos contra este.

Nesse momento, os vizinhos que se encontravam as proximidades se recolheram para o interior de suas casas e, quando saíram, depararam-se com a vítima caída ao chão, já morta, com várias perfurações.

Após ser submetido à exame necroscópico, o perito identificou que as perfurações constantes no corpo da vítima foram produzidas por instrumento cortante, isto é, arma branca. Assim, denota-se que o denunciado agiu imbuído com animus necandi, eis que além de ter tentado atingir seu desafeto com tiros, muniu-se de um objeto cortante e o utilizou para então concluir seu ímpeto homicida.

A materialidade do crime resta comprovada pelo laudo necroscópico em anexo e laudo do levantamento de local à fl. 55.

Do mesmo modo, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas.”

Em razões recursais
,
à ID 22356629
, pugna a defesa pela impronúncia, ante a insuficiência de provas contundentes para imputar ao Recorrente a conduta criminosa, e havendo dúvidas quanto a autoria, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
; pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, pois a vítima estaria supostamente completamente fora de si, e estaria tentando ceifar a vida do acusado no dia dos fatos, por ter sacado uma arma de fogo e desferido diversos disparos contra o Recorrente e sua família; e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões
,
à ID 22356633
, o RMP de 1º Grau, Dr. Leonardo Jorge Lima Caldas, requer que o presente Recurso seja conhecido, por restarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais, e no mérito seja improvido, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Mario Alves da Costa, como incurso nas penas do art. 121, §2, II do Código Penal Brasileiro, contra a vítima Alex Ferreira de Oliveira, devendo ser julgado pelo Conselho de Sentença.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID 22356634
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.
Inclua-se na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se a Recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incuso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inciso II

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Neste contexto, constata-se que os elementos probatórios constantes nos autos, como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, são suficientes para encaminhamento do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada, embora sucinta, está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da legítima defesa

No que tange à tese de legítima defesa, ante o conjunto probatório dos autos, este não fornece elementos que permitam reconhecer a excludente de ilicitude da legitima defesa de forma incontroversa nesta fase processual. Embora a defesa alegue que o Recorrente agiu para repelir injustiça, não há nos autos provas suficientes que demonstrem, de forma explícita, que os requisitos legais para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude estejam plenamente preenchidos.

É cediço que a análise quanto à configuração ou não da legítima defesa exige exame detalhado de mérito, que é reservado ao Tribunal do Júri, o juízo natural para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Desta forma, não cabe afastar a pronúncia com fundamento nesta tese, pois esta se demonstra prematura nesta fase processual.

- Do afastamento da qualificadora

Por fim, requer a Defesa seja excluída a qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil), do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que tal circunstância é totalmente desproporcional com a motivação que causou a conduta do agente, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ab initio
, é necessário destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria milita no sentido de que, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada exclusão, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo possível verificar que há lastro mínimo para sustentação das alegações do Ministério Público que traz em sua tese as qualificadoras, sendo assim, mais prudente se revela a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido de emboscada ou meio que impediu a defesa das vítimas, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2 e 3. (...).

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não
.

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023).

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024